Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. GRATIFICAÇÃO EM ATIVIDADE DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL AO MAGISTÉRIO - TIDEM. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. ALEGADA MÁ-FÉ PELO DISTRITO FEDERAL NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. DECADÊNCIA DO DIREITO DE EFETUAR A COBRANÇA DOS VALORES PAGOS.
Conforme artigo 54 da Lei 9.784/99, o prazo para o Distrito Federal efetuar a cobrança dos valores pagos indevidamente ao servidor público é de 05 (cinco) anos.
Referida norma é excepcionada nos casos de má-fé, conforme redação da parte final do mencionado artigo.

Contudo, ausente a comprovação nos autos do recebimento de má-fé da gratificação, importa o reconhecimento da decadência.